Tribunal: TJSP
Processo: 0167465-11.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - MORA DA REQUERIDA CARACTERIZADA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR – CONDENAÇÃO DA MULTA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - VERBA DEVIDA – SUPOSTA PROMESSA DE ENTREGA DE COZINHA PLANEJADA –

Ementa:
COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - MORA DA REQUERIDA CARACTERIZADA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR – CONDENAÇÃO DA MULTA AFASTADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - VERBA DEVIDA – SUPOSTA PROMESSA DE ENTREGA DE COZINHA PLANEJADA – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUE A SUA UNIDADE FOI CONTEMPLADA COM REFERIDA PROMOÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HIPÓTESE QUE EXTRAPOLA OS MEROS DISSABORES – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.